Tribunal: STF
Processo: ARE 1413717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. ACUMULAÇÃO COM CARGO TÉCNICO ATUAL. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.



    1. A sentença apelada concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo do Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte relativo ao Despacho nº 56/2021 - CAPAC/PROGESP, determinando à parte impetrada que promova a contratação do impetrante para exercer o cargo de Professor Substituto junto à UFRN, no qual foi aprovado em primeira colocação , nos termos requeridos na inicial.



    2. No caso em análise, o impetrante, ora apelado, alegou o seguinte: (...) foi aprovado (a) em 1º lugar no processo seletivo simplificado objeto do Edital nº 024/2018-PROGESP, área de Sistemas de Informações Gerenciais - 20h, cujo resultado foi publicado no DOU nº 26 de 06/02/2019, fls. 86/88, o que se comprova através de documentos anexos. Ocorre que ao ser chamado para apresentar a documentação necessária à contratação, a impetrada, através de órgão consultivo, opinou pela impossibilidade de sua contratação apontando suposto acúmulo indevido de cargos públicos, entre o cargo atual de professor substituto dessa universidade e o cargo originário do impetrante, de assistente administrativo na Prefeitura Municipal de Natal, o que pode ser provado através de documentos anexados ao processo administrativo nº 23077.102265/2020-13 - SIPAC - UFRN. 6/25.Frise-se que tal decisão fora homologada pela PróReitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP e pelo Magnífico Reitor dessa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ocorre que o impetrante não se encontra (atualmente) no exercício do cargo de assistente administrativo da Prefeitura de Natal, pois está cedido ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde exerce a Função Comissionada de Diretor de Núcleo (FC-06), junto ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, função essa que requer notória especialização, sendo, portanto, uma função de natureza técnica (...).



    3. Cinge-se a questão de mérito em verificar se é possível a acumulação de um cargo de professor substituto com outro técnico ou científico ainda que comissionado.



    4. No caso em análise, os cargos a serem considerados para efeito de acumulação de cargos públicos devem ser o cargo atual (comissionado) de Diretor de Núcleo (FC-06), junto ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que o demandante exerce por força de cessão e o cargo de professor substituto em Instituição Federal de Ensino Superior.



    5. Nesse contexto, verifica-se que, em princípio, o cargo de professor substituto da área de Sistemas de Informações Gerenciais é compatível com o cargo em comissão de diretor do setor de tecnologia da informação, cargo técnico, considerando que exige conhecimento específico na área de atuação do profissional.



    6. Por outro lado, no caso concreto, restou constatada a compatibilidade de horário exercida entre os mencionados cargos, visto que o servidor exerce suas atividades de Diretor de Núcleo (FC- 06), junto ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, de segunda-feira à sexta-feira, das 10h às 17h, perfectibilizando uma jornada de 35 (trinta e cinco) horas semanais. Enquanto que o cargo de Professor Substituto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte exigirá do Impetrante carga horária de 20 (vinte) horas semanais, sendo o horário das disciplinas a serem ministradas das 18h45 às 22h15. Portanto, incontestável a existência da compatibilidade de horários, assim como da totalidade de horas trabalhadas (55 horas semanais).



    7. Em arremate, como bem ressaltado pelo juiz sentenciante, a universidade deve prestigiar o princípio da meritocracia ao contratar um Professor que foi aprovado em primeiro lugar em rígida seleção, ao invés de criar empecilhos para a assunção do cargo.



    Apelação da UFRN e remessa necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente